Tribunal: TJPA
Processo: 0800947-67.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800947-67.2022.8.14.0104

APELANTE: ZANILDE SOBRAL CHAVES BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE BENS DE PESSOA FALECIDA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. IMÓVEL E VEÍCULO. VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL PREVISTO NA LEI Nº 6.858/1980. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO COMO MEIO ADEQUADO À REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito em pedido de expedição de alvará judicial destinado ao levantamento e transferência de bens deixados por pessoa falecida, consistentes em um imóvel avaliado em R$ 17.000,00 e um veículo estimado em R$ 12.000,00, totalizando patrimônio aproximado de R$ 29.000,00. A autora sustenta ser única herdeira e defende a adequação da via do alvará judicial diante da simplicidade da sucessão e da inexistência de litígio, pleiteando a reforma da sentença para autorizar o levantamento dos bens sem necessidade de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do procedimento de alvará judicial para levantamento de bens integrantes da herança; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar o limite previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980 quando o patrimônio sucessório supera o teto legal, ainda que de forma moderada e inexistindo conflito entre herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O alvará judicial constitui procedimento excepcional de jurisdição voluntária destinado ao levantamento de valores de pequena monta deixados por pessoa falecida, dispensando a abertura de inventário apenas nas hipóteses estritamente previstas na Lei nº 6.858/1980.

4.

A legislação estabelece pressupostos objetivos para a utilização da via simplificada, dentre os quais a inexistência de bens sujeitos a inventário e a limitação do procedimento a valores de pequena expressão econômica.

5.

O inventário é o procedimento adequado para a regularização da sucessão patrimonial, destinado à apuração do acervo hereditário, verificação de eventuais dívidas do espólio, recolhimento de tributos e posterior partilha entre os herdeiros.

6.

A existência de bens integrantes do acervo hereditário, como imóvel e veículo, evidencia a necessidade de processamento da sucessão por meio de inventário ou arrolamento, afastando a possibilidade de utilização do alvará judicial como instrumento de transmissão patrimonial.

7.

Ainda que se admitisse interpretação extensiva da Lei nº 6.858/1980, o valor global dos bens indicados ultrapassa o limite legal estabelecido para utilização do procedimento simplificado, o que reforça a inadequação da via eleita.

8.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o alvará judicial não pode substituir o inventário quando houver bens a inventariar, por se tratar de procedimento excepcional restrito a hipóteses legalmente delimitadas.

9.

A inadequação da via processual configura ausência de interesse de agir na modalidade adequação, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O alvará judicial previsto na Lei nº 6.858/1980 constitui procedimento excepcional destinado ao levantamento de valores de pequena monta, sendo cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei.

2.

A existência de bens integrantes do acervo hereditário, como imóveis ou veículos, impõe a utilização do procedimento de inventário ou arrolamento para regularização da sucessão causa mortis.

3.

A inadequação da via processual caracteriza ausência de interesse de agir na modalidade adequação, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 485, VI, e 1.026, §2º; Lei nº 6.858/1980, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0804515-67.2023.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 24.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Zanilde Sobral Chaves, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos de pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de bens deixados por pessoa falecida, tendo o magistrado singular julgado o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a inadequação da via processual eleita.

Consoante se extrai dos autos, a demandante ajuizou ação de expedição de alvará judicial, sustentando ser única herdeira do falecido Otacilo Pereira Brito, postulando autorização judicial para levantamento e transferência de bens deixados pelo de cujus, consistentes em um imóvel avaliado em R$ 17.000,00 e um veículo estimado em R$ 12.000,00, totalizando patrimônio aproximado de R$ 29.000,00, sem a existência de outros bens a inventariar ou de litígio entre eventuais sucessores.

A pretensão foi formulada sob o fundamento de que, diante da simplicidade da sucessão, da inexistência de controvérsia e da reduzida expressão econômica do patrimônio, seria cabível a adoção do procedimento de alvará judicial como mecanismo célere de acesso ao patrimônio sucessório, evitando-se a instauração de inventário ou arrolamento, providências que, segundo alegado, se revelariam excessivamente onerosas e desproporcionais à realidade do caso concreto.

Ao apreciar a demanda, o Juízo de primeiro grau entendeu pela inadequação da via eleita, por considerar que o valor dos bens ultrapassaria o limite previsto no artigo 2º da Lei nº 6.858/1980, o qual estabelece parâmetro de 500 Obrigações do Tesouro Nacional (OTNs) para a utilização do procedimento simplificado de levantamento de valores deixados por pessoa falecida. Na fundamentação adotada, consignou-se que referido limite corresponderia, conforme interpretação jurisprudencial consolidada, ao montante de R$ 17.689,93, razão pela qual o patrimônio indicado nos autos extrapolaria o teto legal, impondo-se, portanto, a abertura de inventário ou arrolamento para regular processamento da sucessão.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida teria adotado interpretação excessivamente formalista e dissociada da finalidade teleológica da Lei nº 6.858/1980, a qual foi concebida precisamente para desburocratizar o acesso a valores ou bens deixados por pessoa falecida em hipóteses de pequena expressão econômica, evitando a necessidade de instaurar procedimentos sucessórios complexos quando inexistir conflito entre interessados.

A apelante aduz que, embora o artigo 2º da referida lei estabeleça limite objetivo para o levantamento de valores mediante alvará judicial, a interpretação estritamente literal do dispositivo não se harmonizaria com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas, devendo prevalecer uma leitura sistemática e finalística da norma. Argumenta, nesse contexto, que a ratio legis consiste em promover celeridade e economia processual, especialmente em hipóteses nas quais o patrimônio sucessório seja modesto e inexista controvérsia entre herdeiros, circunstâncias presentes no caso concreto.

Defende, ademais, que a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a flexibilização do limite de 500 OTNs, sobretudo quando demonstrado que se trata de sucessão simples, envolvendo herdeiros únicos ou concordes, bens de reduzido valor econômico e ausência de prejuízo a terceiros ou ao erário, situação que autorizaria a mitigação do rigor formal previsto na legislação. Nesse sentido, invoca precedentes de diversos Tribunais de Justiça que, à luz dos princípios da economia processual, eficiência e razoabilidade, têm admitido a expedição de alvará judicial mesmo quando o valor dos bens supera, de forma moderada, o teto legal originalmente previsto.

Sustenta ainda que, no caso concreto, o patrimônio total estimado em R$ 29.000,00 não se revela elevado, sobretudo quando considerado o contexto da sucessão, caracterizada pela existência de apenas uma herdeira e pela inexistência de outros bens a inventariar, circunstâncias que tornariam desarrazoada a imposição de procedimento inventarial formal, cuja tramitação acarretaria custos e delongas incompatíveis com a natureza da demanda.

Assevera que a exigência de inventário afrontaria os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente os insculpidos nos arts. 6º e 8º do CPC, que consagram, respectivamente, os princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, impondo ao magistrado a condução do processo de modo a assegurar solução justa, célere e adequada ao caso concreto.

Com base nessas premissas, explica que a manutenção da sentença implicaria indevida restrição ao acesso ao patrimônio sucessório, além de fomentar formalismo processual incompatível com o modelo constitucional de processo orientado à efetividade e à duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, reconhecendo-se a adequação da via do alvará judicial e determinando-se a expedição do alvará pleiteado, autorizando o levantamento e a transferência dos bens deixados pelo falecido Otacilo Pereira Brito. Requer, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento.

Desse modo, A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da adequação da via processual eleita pela apelante para obtenção de alvará judicial destinado ao levantamento de bens deixados por pessoa falecida, bem como à possibilidade de flexibilização do limite estabelecido pela Lei nº 6.858/1980, considerando a existência de patrimônio sucessório consistente em um imóvel avaliado em R$ 17.000,00 e um veículo estimado em R$ 12.000,00, totalizando aproximadamente R$ 29.000,00..

Assim, a controvérsia exige exame da natureza jurídica do alvará judicial no âmbito sucessório, instituto que se apresenta como mecanismo excepcional de jurisdição voluntária, destinado a possibilitar o levantamento de determinados valores deixados pelo falecido sem necessidade de abertura de inventário ou arrolamento, desde que observados os requisitos estritamente delineados pela legislação.

Nesse contexto, a disciplina normativa encontra-se estabelecida na Lei nº 6.858/1980, que regula o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares.

Dispõe o artigo 1º da referida lei:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Por sua vez, o artigo 2º do mesmo diploma legal amplia a incidência do referido procedimento, estabelecendo:

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

Da leitura sistemática dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que o legislador instituiu procedimento excepcional, cuja finalidade consiste em desburocratizar o levantamento de valores de pequena monta, evitando a instauração de inventário quando inexistir patrimônio sucessório relevante ou quando os valores se limitarem àqueles expressamente mencionados na lei.

A norma, portanto, estabelece pressupostos objetivos para a utilização da via simplificada, dentre os quais se destacam: a inexistência de outros bens sujeitos a inventário; e

a limitação do procedimento a valores de pequena monta, fixados no teto de 500 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Dessa forma, a própria legislação delimita o campo de incidência do alvará judicial, impedindo que o referido instrumento seja utilizado como substituto do processo de inventário, cuja finalidade é substancialmente distinta.

Com efeito, o inventário constitui o procedimento adequado para a regularização da sucessão patrimonial, destinado à apuração do acervo hereditário, à verificação de eventuais dívidas do espólio, ao recolhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão causa mortis e, ao final, à partilha dos bens entre os herdeiros.

No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida pela apelante não se restringe ao levantamento de valores pecuniários residuais, mas envolve bens integrantes da massa hereditária, consistentes em um imóvel e um veículo, que compõem patrimônio estimado em R$ 29.000,00.

Logo, a existência desses bens evidencia, de forma inequívoca, que há patrimônio a ser inventariado, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de utilização do procedimento simplificado previsto na Lei nº 6.858/1980.

Ademais, ainda que se considerasse a possibilidade de interpretação extensiva da norma, verifica-se que o valor global dos bens indicados excede o limite legal estabelecido pelo art. 2º da referida lei, circunstância que igualmente impede a utilização da via do alvará judicial.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o alvará judicial constitui exceção à regra geral da obrigatoriedade do inventário, não podendo ser utilizado quando houver bens integrantes do acervo hereditário.

Corroborando o entendimento esposado, eis a jurisprudência deste TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria das Graças Ferreira Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Marituba/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em ação de alvará judicial. O pedido visava ao levantamento de valores em conta bancária do falecido, mas foi negado sob o fundamento de que havia bens a inventariar, inviabilizando o uso do alvará judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o alvará judicial poderia ser concedido, mesmo havendo bens a inventariar, considerando a alegação da apelante de que o imóvel deixado pelo falecido estaria sendo partilhado extrajudicialmente e não deveria obstar o levantamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alvará judicial, nos termos da Lei nº 6.858/80, só é cabível quando inexistem bens a inventariar, restringindo-se ao levantamento de valores deixados pelo falecido sem necessidade de partilha judicial.

4. O inventário é o procedimento adequado para a apuração do acervo hereditário, pagamento de dívidas do espólio e posterior partilha entre os herdeiros.

5. No caso concreto, restou comprovado que o falecido deixou bens a inventariar, conforme certidão de óbito e manifestação da própria requerente, impossibilitando a adoção do rito simplificado do alvará judicial.

6. Precedentes jurisprudenciais indicam que, havendo bens sujeitos a inventário, o alvará judicial não pode ser utilizado como meio de sucessão patrimonial.

7. A inexistência de circunstâncias excepcionais que justificassem a flexibilização da legislação reforça a correção da sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O alvará judicial é procedimento excepcional cabível apenas na ausência de bens a inventariar, conforme previsto na Lei nº 6.858/80; 2. Havendo bens a inventariar, a sucessão patrimonial deve ocorrer por meio do inventário ou arrolamento, sendo inviável a utilização do alvará judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei nº 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AC nº 70083304204, Rel. Liselena Schifino Robles Ribeiro, 27/11/2019; TJ-MG, AC nº 10000170823843001, Rel. Wilson Benevides, 26/03/2018; TJ-SC, AC nº 5007628-29.2023.8.24.0058, Rel. Fernanda Sell de Souto Goulart, 02/04/2024; TJ-AL, AC nº 07401178920228020001, Rel. Juíza Conv. Silvana Lessa Omena, 23/10/2024.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804515-67.2023.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025)

O referido precedente reflete orientação jurisprudencial consolidada no âmbito desta Corte no sentido de que a existência de bens integrantes da herança impede a utilização do alvará judicial como mecanismo de transmissão patrimonial, impondo a observância do procedimento sucessório adequado.

No caso sob exame, não se verifica qualquer circunstância excepcional capaz de justificar a mitigação das exigências legais.

Ao contrário, a pretensão da apelante envolve bens patrimoniais que integram o acervo hereditário, cuja transferência exige regularização mediante inventário ou arrolamento, procedimentos próprios destinados à formalização da sucessão
causa mortis
.

Ressalte-se que o art. 485, VI, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. A inadequação da via eleita, quando manifesta e insanável, traduz hipótese de ausência de interesse de agir na modalidade adequação, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência dos tribunais pátrios,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença, consoante à fundamentação ao norte lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026